Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736118-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ISABEL DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. GRANDE QUANTIDADE. NOCIVIDADE DA DROGA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. I – A alegação do agente de desconhecia a existência de grande quantidade de maconha e cocaína no interior de sacola guardada em sua residência não se mostra factível e tampouco suficiente para elidir as provas angariadas durante a instrução, notadamente as declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aptas a demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. Nos termos do art. 28, § 2o, da LAD, as investigações realizadas por cerca de um ano, indicativas de associação com conhecido traficante da região, a prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de maconha, são indicativos de que se tratava de posse para comercialização e não para mero uso. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - A observação da reincidência como óbice para a redução da pena pela causa especial disposta no art. 33, § 4o, da LAD é imperativo legal, não havendo que se falar em bis in idem, tanto mais porque se trata de circunstância que reverbera em diversos momentos da dosimetria. VI - A grande quantidade e a natureza altamente nociva das drogas apreendidas (maconha e cocaína), configura circunstância que deve ser utilizada para modular a fração redutora da pena em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD. Precedentes VII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência da agente, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu presa à ação penal e foi condenada ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. VIII - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, bem como 33, caput, da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser absolvida por ausência de provas para a sua condenação, porquanto entende que não teria praticado o crime de tráfico. Afirma que sua conduta deve ser desclassificada para o de uso de entorpecentes, caso mantida a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, bem como 33, caput, da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027